Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MOLÉSTIA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXIGIBILIDADE. PROVA DA DOENÇA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. CABIMENTO DE LIMINAR. VANTAGEM FINANCEIRA INDIRETA.
1. Reconhece-se que a prova constante dos autos demonstra a probabilidade do direito quanto ao fato de ser a servidora portadora de doença grave, doença passível de justificar a isenção ao imposto de renda, como previsto no art. 6o, da Lei no 7.713/98. Além disso, sua condição autoriza a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime da Previdência Social, consoante art. 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008.
2. Aplica-se o disposto na Súmula 598 do STJ: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
3. A limitação para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, prevista na Lei n. 9.494/97, não obsta o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos da servidora acometida de doença grave, por constituir a vantagem financeira consequência indireta do provimento jurisdicional.
4. Agravo de instrumento provido.